Tribunal: TJDFT
Processo: 0730241-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730241-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRES ALVES AMORIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada indenização por danos materiais, declarou a incompetência do juízo para o processamento do feito e determinou o encaminhamento do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca de Redenção do Gurguéia/PI. A agravante afirma que a escolha do foro para ajuizamento da ação não foi aleatória e nem foi opção do advogado, ao argumento de que a sede do Banco do Brasil está localizada em Brasília. Sustenta que a escolha do foro da sede do agravado não caracteriza abusividade e que foi utilizada com base na legislação processual vigente e em precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão, a fim de que o processamento e julgamento do feito ocorram perante o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão, ou sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais foi distribuída para o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, o qual, porém, entendeu que o presente feito deveria tramitar perante uma das Varas Cíveis da Comarca de Redenção do Gurguéia/PI, local de domicílio da agravante. A agravante sustenta, em síntese, a ausência de abusividade na escolha do foro da sede do agravado. Com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, entendo que razão assiste à agravante. O princípio do juiz natural, estabelecido no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. É a lei quem estabelece as regras para escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda. O Código de Processo Civil traz as regras acerca da competência territorial do art. 42 ao 66. Sobre o foro competente para processar e julgar ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, o art. 46, caput, do Código de Processo Civil assim dispõe: “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” A hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, de modo que, em regra, não se admite a declinação de ofício. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da súmula n. 33: “A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”. Confira-se, por oportuno, precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO E RECOMPOSIÇÃO DE COTAS DO PASEP. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de o autor ajuizar ação tanto no foro do seu domicílio quanto no domicílio do réu. Trata-se de uma faculdade legal, visando facilitar o acesso da parte hipossuficiente à Justiça. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1268978, 07126437920208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 11/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DE SALDO DE PASEP. VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BSB. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO/RJ. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Cuida-se de ação de reparação de danos decorrentes de suposta má administração do Banco do Brasil, dos recursos depositados em conta vinculada ao PASEP, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor pois não se trata de contrato de prestação de serviços disponível no mercado, sendo a relação entre as partes decorrentes da lei, sendo a instituição a administradora do programa (art. 5o da Lei Complementar no 8/1970), com atribuições definidas nos incisos do art. 10 do Decreto no 4.751/2003. 2. Em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de o Juízo declarar a incompetência ex officio, conforme expresso no Enunciado no 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso provido. (Acórdão 1267096, 07074057920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BANCO DO BRASIL. PASEP. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFERIMENTO. COMPETÊNCIA. DIREITO PESSOAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGO 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)3. "Não é lícito ao Juiz, de ofício, declinar da competência em favor do Juízo de Canindé/PE, onde domiciliado o Autor e situada a agencia do Banco do Brasil na qual foram realizados o saque dos valores do PASEP, pois conforme dicção do artigo 46, § 1o do CPC, nas ações fundadas em direito pessoal, tendo mais de um domicilio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. ( ). Em se tratando de competência territorial relativa, não pode o juiz exercer o controle ex officio, a teor do que dispõe os artigos 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do STJ." (Acórdão 1217867, 07186450220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1256874, 07093007520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator